Tribunal: CARF
Processo: 35564.005318/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.005318/2006-80
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72,
c/c a Portaria MF no 63, de 9/2/2017, não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOII), em cumprimento à determinação contida no art. 34, I,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.005318/2006-80
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.005318/2006-80

do Decreto no 70.235, de 1972, em razão de ter exonerado crédito tributário (multa por
descumprimento de obrigação acessória) em valor superior, à época da decisão recorrida, ao
limite de alçada estipulado pela legislação então vigente. A decisão restou assim ementada:
AI DEBCAD N° 37.011.366-7
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, não relacionadas aos fatos
geradores. correção parcial da infração. Constitui infração ao art. 32, inciso IV e
parágrafos 3° e 6°, da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.528/97, informação em
Guia de Recolhimento e do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
informações inexatas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Relevação da Multa. implica relevação da multa quando o autuado for primário, tiver
corrigido a falta dentro do prazo de defesa, não tiver ocorrido nenhuma circunstância
agravante e efetivar pedido, nos termos do art. 291, § 1°, do Decreto n° 3.048/99.
Diante do valor exonerado, foi apresentado recurso de ofício.

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Trata-se de recurso de ofício interposto pela DRJ/RJOI em observância ao
disposto no art. 34, I, do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972, que traz a seguinte
disciplina:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Nos termos da Súmula CARF no 103, de observância o obrigatória pelos membros
deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se referem os atos acima citados encontra-se atualmente
estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
Extrai-se dos autos que foi lançada multa no valor de R$ 2.217.098,10 (fl. 2), por
descumprimento ao art. 32, Inciso IV, parágrafo 6°, da Lei n° 8.212/91.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.005318/2006-80

Após diligência, o valor foi reduzido para R$ 1.345.434,56, uma vez que
informou a autoridade lançadora em atenção ao despacho de diligência que (fls. 43/45)
nas competências em que a GFIP foi entregue antes do encerramento da ação fiscal, foi
efetuada, nesta data, a atenuação da multa, conforme demonstrativo abaixo...
Após nova diligência, o valor da multa foi reduzido a R$ 4.801,34 (fl. 49).
Assim, uma vez que foi exonerado crédito tributário correspondente a multa por
descumprimento de obrigação acessória no valor de R$ 2.212.296,75, não restando dúvidas de
que, na data deste julgamento, o valor exonerado é inferior ao limite de alçada vigente, que é de
R$ 2,5 milhões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Original